Tribunal: STF
Processo: ARE 1563386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2025 foi negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.802.331/SP, interposto pelo agravante. Manteve-se, então, a condenação imposta, na Apelação Criminal n. 1500790-76.2022.8.26.0150, pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Cosmópolis/SP pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 213).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, XXXIX, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 222).



    Sustentou que “o prazo se iniciou em 27/03/2025, findando-se em 22/04/2025, tendo em vista o prazo de 15 (quinze) dias para interposição. Dessa maneira, o recurso especial fora protocolado dentro do prazo legal. (...) Embora o artigo 798 do CPP disponha que os prazos, salvo disposição em contrário, serão contínuos, não há norma específica no CPP que trate da contagem do prazo para interposição do Recurso Extraordinário. Assim, deve-se aplicar o regramento subsidiário do CPC, especialmente considerando que o próprio Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicação do CPC em matéria penal em diversas oportunidades, notadamente quando se trata de recursos excepcionais, cuja natureza é eminentemente constitucional e formal” (fl. 3, e-doc. 222).



    Asseverou que, “para a comprovação do crime imputado ao recorrente, necessário se fazia a realização do corpo de delito para assim ter a certeza da ocorrência do fato criminoso imputado, sendo insuficiente, portanto, que a prova testemunhal supra a ausência do corpo de delito, ainda mais, quando possível sua realização” (fl. 10, e-doc. 222).



    Salientou que “a ausência do exame pericial compromete a aferição da materialidade delitiva, vulnera o direito fundamental à prova e desequilibra a relação processual em prejuízo da defesa, evidenciando a violação direta ao princípio da legalidade e ao devido processo legal em sua dimensão substancial” (fl. 15, e-doc. 222).



    Requereu, “caso não seja esse o entendimento (...) em apreço em debate, (...) a revisão na aplicação da pena-base e ainda na fixação do regime fechado,” acentuando que (...) “restou ausente de fundamentação idônea, contrariando, portanto, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” 
(fl. 15, e-doc. 222).



    Estes os pedidos:



    “1. O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário;



    2. Requer-se liminarmente o reconhecimento da tempestividade do presente recurso, em virtude da contagem do prazo recursal em dias úteis, com base no art. 1.003, § 5º c/c art. 219 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP e entendimentos jurisprudenciais consolidados das supremas cortes; 



    3. A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que se conheça do presente recurso e, ao final, lhe seja dado provimento; 



    4. A declaração de nulidade da condenação imposta ao Recorrente, por violação direta à Constituição Federal; 



    5. Subsidiariamente, requer: 



    5.1. Seja reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da pena sem corpo de delito, determinando-se a absolvição do Recorrente ou, ao menos, a anulação do processo desde o momento da omissão pericial; 



    5.2. A revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal; 



    5.3. O afastamento das causas de aumento de pena indevidamente aplicadas;



    5.4. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por serem cabíveis e suficientes à reprovação e prevenção do delito; 



    5.5. A fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, por se mostrar mais adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores” (fls. 17-18, 
e-doc. 222).



    3. Em 10.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Ministro Luis Felipe Salomão, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário, pela intempestividade do recurso (e-doc. 235).



    4. No agravo, o agravante alega que, “no julgamento do AgRg no AREsp 1.856.035/PR, este Esgrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no Código de Processo Civil. Trata-se de importante precedente que reforça a aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, especialmente no tocante aos recursos de natureza extraordinária” (fl. 3, 
e-doc. 241).



    Afirma que, “em reforço à tese de tempestividade, destaca-se recente julgado do Supremo Tribunal Federal que reconhece expressamente a aplicação das regras do Código de Processo Civil quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. No ARE 1.436.172/MG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário do STF considerou intempestivo um agravo protocolado após esse prazo, com base no 
art. 219, caput, e art. 1.003, § 5º, do CPC, confirmando, assim, que o prazo aplicável é contado em dias úteis” (fls. 3-4, e-doc. 241)



    Defende ser “plenamente cabível o reconhecimento da tempestividade do Recurso Extraordinário, cujo prazo de interposição deve observar a regra de 
15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no art. 219 c/c art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Tal contagem deve ser adotada por força do art. 3º do Código de Processo Penal, sobretudo tratando-se de recurso de natureza extraordinária, com rito e forma próprios, que se aproxima mais do processo civil do que da persecução penal ordinária” (fl. 5, e-doc. 241)



    Estes os pedidos:



     “1. O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para reconhecer a tempestividade do Recurso Extraordinário e determinar seu processamento e encaminhamento ao Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    2. Liminarmente, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e demais atos executórios decorrentes do acórdão combatido; 



    3. A apreciação, por esta Vice-Presidência, de todas as teses constitucionais invocadas no Recurso Extraordinário original, especialmente: 



    - Violação ao artigo 5º, LIV e LV (devido processo legal e ampla defesa); 



    - Violação ao artigo 5º, LVII (presunção de inocência); 



    - Violação ao artigo 5º, II e XXXIX (princípio da legalidade); 



    - Eventual dosagem proporcional da pena e alteração do regime de cumprimento” (fl. 7, e-doc. 241).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, fundamentou:



    “2. O acórdão recorrido foi publicado em 27/03/2025, 
quinta-feira, consoante certificado à fl. 424. Assim, a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 28/03/2025, sexta-feira, encerrando-se em 14/04/2025, sexta-feira. Contudo, o recurso extraordinário somente foi protocolado em 15/04/2025, sábado, mostrando-se, portanto, intempestivo. Conforme entendimento pacificado do STF, a contagem dos prazos na esfera criminal é disciplinada por norma específica, qual seja, o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do CPC e a contagem dos prazos por dia útil. Nesse sentido: (...)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 
n. 1.235.373-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 21/11/2019.)



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025” (fls. 1-3, e-doc. 235).



    7. Diferente do alegado pelo agravante, o recurso extraordinário é intempestivo.



    8. Como ressaltado no primeiro juízo de admissibilidade, o acórdão recorrido, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, foi publicado em 27.3.2025, quinta-feira (e-doc. 214). O prazo recursal começou a correr no dia 28.3.2025 (sexta-feira) e findou em 11.4.2025 (sexta-feira). O acórdão recorrido transitou em julgado em 14.4.2025 (e-doc. 220).



     O agravante inobservou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 15.4.2025, terça-feira (e-doc. 222), depois do término desse prazo. O caput do art. 798 do Código de Processo Penal prevê que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Contagem em dias corridos. Art. 798 do Código de Processo Penal. (...)



    4. O acórdão recorrido foi publicado em 18.06.2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 07.08.2024. Dessa forma, ele é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 



    5. O Supremo Tribunal Federal ‘possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível’ (ARE 1362340 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.547.465-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.6.2025).



    “Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Súmula 287/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)



    3. O recurso extraordinário é intempestivo. O réu foi intimado da publicação do acórdão recorrido em 7/8/2024, tendo interposto o recurso extraordinário apenas em 6/9/2024, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.531.856-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto em 03.02.2020, ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019. Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense). 



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.463.942-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora